Tribunal: TJMT
Processo: 1007041-86.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007041-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ALEX ROBERTO FUZARO - CPF: 060.100.281-40 (PACIENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (IMPETRANTE), EDNA EDERLI COUTINHO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INCABÍVEL NA VIA ELEITA 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

2. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foi apreendida aproximadamente 0,715 kg de maconha, circunstância, essa, que justifica o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. Ademais, na espécie, não são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Não havendo comprovação no sentido de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo coronavirus.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antônio Corrêa Braga Filho, em favor de
Alex Roberto
Fuzaro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-MT
.

Colhe-se dos parcos documentos e informações trazidos com a inicial pelo impetrante e, principalmente, da consulta realizada no sistema do
PJe
de primeiro grau, que o paciente foi preso em flagrante no dia15 de abril de 2021,tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n.1004010-87.2021.8.11.0055, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por ter sido flagrado em sua residência, após inúmeras denúncias anônimas, com
05 (cinco) porções de maconha com massa bruta de 0,715 kg e uma porção de sementes e pequenos galhos pesando 650 gramas
,
tendo sido
apreendidos
, também,
vários objetos dentre os quais uma balança digital, marca
XTRAD
.

Sustenta, o impetrante, que o paciente é arrimo de família, tem trabalho lícito com carteira assinada de garçom e residência fixa, o que, na sua concepção, demonstra a sua integridade; ressaltando, outrossim, que a droga apreendida não estava pronta para a venda e não foi localizado qualquer outro elemento de convicção que pudesse indicar a traficância, justificando,
outrossim
, que a balança encontrada no local era para dosar a droga para o seu próprio consumo, de cujo vício almeja se curar.

Assevera, ademais, que o paciente seria grupo de risco da covid-19;eque a decisão reprochada teria sido embasada somente no perigo abstrato do crime e supostamente por
inexistir trabalho lícito e endereço com raízes naquela cidade
, razões pelas quais trouxe nesta impetração os
comprovantes que excluem a situação de vadiagem
; destacando, também, que, no caso em análise, seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, tal como se infere das razões encontradiças no ID
85101970
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
85772954
,
no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
86606953
,opinoupelo não conhecimento desta ação, por
ausência de prova pré-constituída
; e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção do writ por inadequação da via eleita

A Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar no parecer lançado no ID 86606953, manifestando-se pelo não conhecimento desta ação, ao argumento de que
não foi juntado qualquer documentação apta a demonstrar o constrangimento ilegal invocado, de forma que não há como se dar prosseguimento à marcha processual, vez que a ausência dessa inviabiliza a apreciação do pedido
.

Todavia, a pretensão ministerial não se sustenta, porque embora o impetrante tenha trazido poucos
documentos e informações com a inicial, da consulta realizada no sistema do PJe de primeiro grau e das informações prestadas pela autoridade coatora foi possível se extrair os
elementos de convicção necessários que permitem a avaliação da possibilidade ou não da concessão da ordem almejada, razão pela qual os pedidos merecem ser analisados.

Diante do exposto,
rejeito
esta preliminar.

MÉRITO

Em relação ao argumento de que não há prova da existência do crime, visto que a droga apreendida não estava pronta para a venda e não foi localizado na residência do paciente qualquer outro elemento de convicção que pudesse indicar a traficância a ele imputada, é necessário ressaltar que a análise dessa tese exige exame aprofundado de todo conjunto probatório, medida que não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando a premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n.

42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
. Daí por que, a discussão acerca de o paciente ser culpado ou não, é matéria que cabe ao magistrado apreciar, após a devida instrução do processo.

Noutro viés, que diz respeito à suposta inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva invectivada: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade do entorpecente apreendido.

Com efeito, eis parte da decisão reprochada:

[...]Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Policial Civil Luiz Paulo Mietschikoski Foletto declarou à Autoridade Policial:

[...] QUE nesta data montamos campana e observarmos pessoas entrado e saindo do local e devido fundada suspeita resolvemos abordar o suspeito, ora identificado como HIGOR PEREIRA DA SILVA, fazendo o adentramento na casa; QUE durante abordagem chegou um rapaz com duas caixas de tênis na casa e disse que é usuário de drogas e combinou por celular de trocar os pares de tênis por maconha com ALEX; QUE na casa foram encontrados balança de precisão e diversas porções de substancia análoga a maconha, além de dinheiro em moeda nacional, conforme material vinculado; QUE ALEX foi conduzido com o uso de algemas devido risco e fuga e para resguardar a integridade física dele e dos policiais; (sic) [...]

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço,
verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade de droga apreendida em poder do custodiado. Isso porque, o laudo de constatação atestou que foram apreendidas 05 (cinco) porções de maconha com massa bruta de 0,715 kg e uma porção de sementes e pequenos galhos pesando 650 gramas, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo agente, bem como pela possibilidade de disseminação das substâncias
.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Outrossim, verifico que o custodiado estava sendo monitorado pelo Policiais, bem como durante abordagem chegou um rapaz com duas caixas de tênis na casa e disse que é usuário de drogas e combinou por celular de trocar os pares de tênis por maconha com suspeito, o que evidencia, ainda que em uma análise perfunctória, que o custodiado estava comercializado a substancia entorpecentes.

No mesmo sentido, colham-se os seguintes arestos da jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1. A

prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da grande quantidade de droga encontrada em poder do paciente (509,5 g de maconha), a tentativa de subornar um policial militar com a entrega de uma arma de fogo. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada. (HC 538.362/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)

Por fim, os crimes imputados ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado

ALEX ROBERTO FUZARO.

Expeça-se mandado de prisão preventiva.

(Trecho da decisão extraída do PJe – IP 1004459-45.2021.8.11.0055 – ID 54845920).
Destacamos

Verifica-se, pois, do excerto do pronunciamento judicial acima transcrito, que a sua prolatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, tendo em vista que ele foi preso pelos polícias militares na posse de considerável quantidade de substância entorpecente (5 porções de maconha com massa bruta de 715g e uma porção de sementes e pequenos galhos pesando 650g); destacando, ainda, a magistrada, que
o custodiado estava sendo monitorado pelo Policiais, bem como durante abordagem chegou um rapaz com duas caixas de tênis na casa e disse que é usuário de drogas e combinou por celular de trocar os pares de tênis por maconha com suspeito, o que evidencia, ainda que em uma análise perfunctória, que o custodiado estava comercializado a substancia entorpecentes
.

Por conseguinte, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25, nos seguintes termos:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Destacamos

Logo, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sendo assim, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar, ademais, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Motivo pelo qual, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente portava quantidade considerável de entorpecente, circunstância que revela sua elevada periculosidade.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

De outro prisma, com relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo coronavirus, o impetrante alega que o paciente faz parte do grupo de risco para covid-19. No entanto, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar reprochada, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

A propósito, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.

(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário reconhecer que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim

redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Alex Roberto Fuzaro
e, por consequência,

denego
a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021